Tribunal: TJDFT
Processo: 0725315-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0725315-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELLEN FERREIRA DE CARVALHO AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Ellen Ferreira de Carvalho contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 5aVaraCível de Brasília, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais c/c Inexistência de Débito, com pedido de tutela de urgência, declinou da competência e determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Tabatinga/SP, sob o argumento de que a ré — Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros — atua em âmbito nacional e de que a escolha do foro do Distrito Federal estaria vinculada ao menor valor das custas, circunstância capaz de sobrecarregar este Tribunal. A decisão fundamentou se nas regras de competência previstas nos arts.46 e53,III,a, do CPC. Inicialmente, a agravante reitera o pedido de gratuidade da justiça, afirmando ser hipossuficiente, conforme declaração de pobreza e documentos de renda (carteira de trabalho, isenção de IR e certidão de regularidade do CPF) acostados aos autos principais. Sustenta que a simples declaração subscrita atrai a incidência do art.99, §3o, do CPC. Relata que ajuizou ação consumerista para reparar danos morais decorrentes de negativação indevida no valor de R$4.947,18 (quatro mil e novecentos e quarenta e sete reais e dezoito centavos), lançada em 01denovembrode2020. Argumenta que, por força do art.53,III,a, do CPC, é competente o foro do local da sede da pessoa jurídica demandada — no caso, Brasília/DF — podendo o consumidor optar por essa regra, ainda que lhe seja facultado ajuizar a ação em seu domicílio, à luz do art.6o,VIII, do CDC. Aduz que a decisão agravada, ao afastar a escolha legítima do foro da sede da ré, viola esses dispositivos e princípios de facilitação da defesa do consumidor. Requer a concessão de efeito suspensivo para suspender o cumprimento da decisão. Ao fim, pugna pelo provimento do agravo para reformar a decisão impugnada, reconhecendo se a competência do Juízo de Brasília/DF e determinando o regular prosseguimento do feito naquele foro, além da concessão da gratuidade da justiça. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos da decisão. Conforme o art. 99, §7o, do CPC, incumbe ao relator apreciar o requerimento de gratuidade de justiça formulado em recurso. O benefício da gratuidade de justiça encontra-se normatizado entre os arts. 98 e 102, do CPC, garantindo o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não são capazes de demandar em juízo, sem que isso comprometa o seu sustento ou o de sua família. Na hipótese vertente, considerando os documentos anexados aos autos, o pedido de gratuidade comporta acolhimento. Ante o exposto, defiro o benefício da gratuidade de justiça para processamento do presente recurso. Passa-se ao exame do pleito liminarmente formulado. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. É possível antever o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, pois a postergação do exame da competência pode prejudicar o exame do presente recurso. Isso basta, também, para que se repute cabível o presente agravo de instrumento, embora decisões que versem sobre competência do juízo não tenham sido incluídas no rol previsto no art. 1.015, do CPC, sendo aplicável a tese da taxatividade mitigada (STJ, tema 988). A só presença desse requisito, todavia, isoladamente, não é suficiente à pretendida pretensão recursal. E quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, e com a devida vênia aos recorrentes, não se vislumbra a probabilidade de êxito do presente recurso. No ordenamento brasileiro, a regra geral de competência territorial é propor a ação no domicílio do réu (CPC art. 46). Para pessoas jurídicas, o foro competente é o do local da sede da empresa (CPC art. 53, III, “a”). Em paralelo, o CDC confere ao consumidor uma prerrogativa especial: pode ajuizar a ação no foro de seu próprio domicílio (CDC art. 101, I) visando facilitar sua defesa. Essa faculdade decorre do princípio da facilitação da defesa dos direitos do consumidor (CDC art. 6o, VIII), entendida como medida de proteção ao hipossuficiente. Por outro lado, segundo o previsto no § 5o do art. 63, do CPC, incluído pela Lei 14.879, de 4/6/2024, o “ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício”. Nessa linha, conforme decidido em julgado recente da 3a Turma do colendo STJ, no julgamento do REsp no 2.106.701/DF, no caso concreto, “embora a regra geral de competência territorial determine que a demanda seja proposta na sede da pessoa jurídica, quando o debate se refere a obrigações assumidas na agência ou sucursal, o foro dessas últimas é o competente.” (REsp n. 2.106.701/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 5/3/2025). Quanto ao caso concreto, numa análise prelibatória, evidencia-se que a parte autora procedeu ao ajuizamento da demanda perante o foro de Brasília de maneira claramente arbitrária e desvinculada dos critérios previstos em lei. Limitou-se tão somente a indicar o Distrito Federal pelo simples fato de ali estar situada a sede da instituição financeira demandada, circunstância insuficiente para legitimar a escolha desse foro. Desconsiderou, assim, a regra especial insculpida no art. 53, inciso III, alínea b, do CPC, que estabelece como competente o juízo do lugar onde situada a agência diretamente responsável pela administração da conta bancária e pela guarda dos documentos relacionados à lide, que é, inclusive, o domicílio contratual da parte autora. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 08 de julho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator